Tribunal: STF
Processo: AI 677896
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INTRUMENTO. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA
   INDIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão à
   luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário.
II - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
III - Agravo regimental
   improvido.